Tribunal: TJDFT
Processo: 0741872-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0741872-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAMAR DOMINGOS GUIMARAES APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E S P A C H O Intimem-se Sul América Serviços de Saúde S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Itamar Domingos Guimarães nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator